Tribunal: TJES
Processo: 5006937-58.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006937-58.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ALMERITA DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Reparação de Danos, na qual o juízo de origem declarou a nulidade de contrato bancário e de título de capitalização, determinou a extinção dos débitos, condenou a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a contratação válida de empréstimo e de título de capitalização a justificar os descontos no benefício previdenciário da parte autora; (ii) verificar a ocorrência de dano moral passível de indenização; e (iii) estabelecer a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, embora alegue que as contratações ocorreram de forma regular, limita-se a apresentar documentos unilaterais (prints de tela e registros sistêmicos) que não demonstram de forma inequívoca a anuência ou manifestação de vontade consciente da consumidora.

É ônus da instituição financeira comprovar a validade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando a autora nega ter solicitado os serviços e se encontram ausentes documentos com autenticação robusta, assinatura ou qualquer outro meio idôneo de validação.

A jurisprudência se pronuncia no sentido de que a simples alegação de contratação acompanhada de registros sistêmicos não supre a exigência probatória quando impugnados de forma específica pela parte autora, sobretudo em contexto de hipervulnerabilidade.

Verificada a falha na prestação do serviço bancário, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ), sendo prescindível a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura violação à dignidade do consumidor e enseja reparação por danos morais in re ipsa, nos termos da jurisprudência atual.

A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação de produtos ou serviços impugnados pelo consumidor.

Documentos unilaterais desacompanhados de prova idônea da manifestação de vontade do consumidor não comprovam contratação válida.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa.

A restituição em dobro do indébito é cabível quando ausente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, IV e V, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJSP, AC 1001850-16.2021.8.26.0300, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 21.03.2023; TJMG, APCV 5001470-40.2023.8.13.0453, Relª Desª Shirley Fenzi Bertão, j. 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006937-58.2024.8.08.0047

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA: ALMERITA DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação de Reparação de Danos
” (página 01 do id 14365675) ajuizada por Almerita de Oliveira Santos em face de Itaú Unibanco S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 14366431, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato n.º 005040402702 024020 7C (Id. n.º 50441937) e CAP PIC, com a consequente extinção dos débitos. CONDENO a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Cabe a requerente restituir/devolver à parte requerida, nos moldes delineados na fundamentação, o montante de R$ 403,95 (quatrocentos e três reais e noventa e cinco centavos), disponibilizado em sua conta bancária (Id n.º 52223223, fl. 02), sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora, o que pode ser compensado pelo crédito a receber. CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)1. RESOLVO o mérito do processo, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

(...).

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.”

A conclusão do Magistrado
a quo
, importa salientar, partiu, dentre outros pontos, da seguinte fundamentação:

“Conforme narrado pela requerida e foto de tela do sistema operacional do banco demandado, consoante instrumento de Id. n.º 52223219, o refinanciamento dos contratos teria sido firmado pela requerente em 07/02/2024, de forma presencial com a validação mediante senha e digital para coleta biométrica. No que diz respeito ao negócio jurídico citado, observo que o extrato de transferência eletrônica de Id n.º 52223223, fl. 02 demonstra de forma incontroversa que a requerida realizou uma transferência para a conta bancária da autora, no valor total de R$ 403,95 (quatrocentos e três e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), no dia 07/02/2024.

O fato de existir depósito no valor de R$ 403,95 (quatrocentos e três reais e noventa e cinco centavos) na conta bancária da autora, por si só, não se presta a comprovar a existência da contratação do empréstimo/saque, notadamente quando a parte beneficiária do crédito informa que não solicitou o montante fornecido, bem como não solicitou a contratação.

Além do mais, o requerido informa que a contratação a título de capitalização (PIC), constante do Id. n.º 52223218, fora formalizada entre as partes em 09/01/2024, mediante o comparecimento da autora à agência, ocasião em que esta anuiu à contratação ao digitar a senha do cartão, gerando um “comprovante” de registro da operação PIC (Id. n.º 52223218).

Da análise da documentação, não há indicativos claros de autenticação / segurança para afirmar que houve, de fato, pela autora a utilização de cartão / senha para a contratação dos serviços – ou outro meio de prova fidedigno para identificar a manifestação de vontade da autora. Os documentos anexos à petição inicial são meros prints de tela, sem maiores dados de segurança para extrair plausibilidade na alegação de manifestação de vontade da autora.

Assim, a jurisprudência reconhece, em casos similares, a ilicitude das referidas contratações sem anuência da parte. (...).

(...).

Para comprovar as contratações, a parte requerida apresenta apenas os documentos Id ́s n.º 52223215, 52223218, 52223219 e 52223216, sem prova alguma fidedigna de subscrição dos seus termos por ato voluntário e consciente da autora.

Diante deste contexto e de acordo com os elementos de convicção produzidos, entendo que a requerente não realizou a operação de refinanciamento que gerou o contrato de n.º 005040402702 024020 7C, bem como não realizou a contratação a título de “CAP PIC”, que originaram os descontos em seu benefício previdenciário, razão pela qual se impõe o reconhecimento da existência de ato ilícito/falha na prestação do serviço pela parte requerida em desfavor da requerente.

Por outro lado, mesmo não demonstrada a existência da contratação por parte da requerente, entendo que a requerida, na condição de instituição financeira, cometeu prática abusiva ao se aproveitar da ignorância decorrente da idade da consumidora para impingir-lhe produto não solicitado, bem como violou direitos básicos da requerente ao não prestar informações adequadas e claras, infringindo ambas as condutas determinações de proteção do Código de Defesa do consumidor (artigo 6º, inciso III e artigo 39, incisos IV e V). A propósito, transcrevo as normas consumeristas infringidas pela parte requerida (...).”

Inconformado com os termos da Sentença, o Itaú Unibanco S/A interpôs o recurso em julgamento (id 14366433), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque não há provas da ilicitude na contratação, ao contrário, haveria provas robustas nos autos a legitimar a contratação.

Segundo sustenta, a contratação do serviço denominado “
Aplicações e Resgates Automáticos - ‘ APLIC. AUT. MAIS’
” (página 04) teria sido realizada na data de abertura da conta corrente (08.01.2024), momento em que a Apelada aderiu expressamente a tal serviço.

Já quanto ao título de capitalização (“CAP PIC”), aduz que sua contratação ocorreu em 09.01.2024, conforme telas de sistema que acosta no bojo de suas razões recursais e que teria sido realizada com o comparecimento da Apelada na agência n.º 7409,
diretamente com preposto do banco
” (página 07).

E em relação ao empréstimo consignado, o Apelante argumenta que seria refinanciamento, o qual teria sido realizado de forma regular por meio de uso de senha pessoal no “
canal Terminal de Caixa
” (página 11), de modo que não haveria falar em dano material, dada a inexistência de ato ilícito, nem tampouco danos morais - o Magistrado
a quo
, aliás, teria contrariado a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao determinar a devolução em dobro do indébito.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, imperioso destacar a incidência, no caso dos autos, das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Também incide sobre os autos entendimento de observância obrigatória do STJ, isto é, aquele sedimentado no seguinte enunciado sumular:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula n. 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012).

Na hipótese dos autos, com a mais respeitosa vênia do Apelante, as razões recursais não conseguem infirmar os termos da Sentença recorrida e, ademais, esbarram na admissibilidade porque somente reiteram,
concessa venia
, as alegações deduzidas na contestação; em outras palavras, não conseguem demonstrar, como concluiu o Juiz, a regularidade da contratação questionada porque somente se reportam a telas de sistemas internos.

O Apelante, aliás, não demonstrou “
indicativos claros de autenticação / segurança para afirmar que houve, de fato, pela autora a utilização de cartão / senha para a contratação dos serviços – ou outro meio de prova fidedigno para identificar a manifestação de vontade da autora
” - conforme declinado pelo Juiz na Sentença recorrida.

A conclusão contida na Sentença, aliás, encontra-se alinhada à jurisprudência de casos semelhantes ao dos autos, a exemplo dos julgados a seguir citados:

CONTRATO BANCÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL.
Descontos indevidos em conta corrente do autor relativos a prêmios de CAP PIC e Seguro Cartão. Banco réu revel que não provou a regularidade dos descontos
. Devolução dobrada. Cabimento. Aplicação do entendimento do STJ firmado nos EARESP 600.663/RS e 676.608/RS, de acordo com a modulação de efeitos determinada. Cobranças impugnadas posteriores a 30-3-2021. Dano moral. Ocorrência. Prova.
Desnecessidade. Dano in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00
. Atualização monetária a partir do arbitramento. Juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Sentença reformada em parte. Redefinição dos encargos sucumbenciais. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1001850-16.2021.8.26.0300; Ac. 16575474; Jardinópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 21/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3121). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE PRODUTO FINANCEIRO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE E ANALFABETA FUNCIONAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais.
A autora alegou não ter contratado título de capitalização (CAP pic) que gerou descontos mensais de R$ 60,00 em seu benefício previdenciário
, afirmando ser analfabeta funcional, residente em zona rural e sem condições de realizar contratação eletrônica. Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e compensação por danos morais. A sentença de 1º grau reconheceu a higidez contratual e julgou improcedente a demanda. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente quanto ao princípio da dialeticidade; (II) apurar a existência de contratação válida entre as partes, capaz de justificar os descontos efetuados; (III) definir a existência de dano moral e a possibilidade de repetição do indébito em dobro. III. Razões de decidir o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, porquanto impugna especificamente os fundamentos da sentença, evidenciando a inconformidade com a conclusão de improcedência e apresentando razões de fato e de direito para a reforma da decisão. Na ação declaratória de inexistência de relação jurídica, incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC e da jurisprudência consolidada, dada a impossibilidade de o autor comprovar fato negativo.
Os documentos apresentados pelo banco. Consistentes em telas sistêmicas e registros eletrônicos. Não demonstram anuência expressa da autora, tampouco assinatura ou confirmação inequívoca da contratação, sendo considerados unilaterais e impugnados de forma específica pela parte autora. A simples solicitação de resgate dos valores, realizada após o ajuizamento da ação, não configura confirmação da contratação e tampouco comprova ciência prévia do negócio jurídico, não sendo suficiente para validar a avença. Verificada a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário da autora por mais de um ano, reconhece-se a existência de dano moral, considerando a vulnerabilidade da consumidora e a privação material decorrente dos descontos mensais. Fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, conforme jurisprudência do STJ (Súmulas nºs 362 e 54). Reconhecida a cobrança indevida após 30/03/2021, aplica-se a tese firmada pela corte especial do STJ (EARESP 676.608/RS), sendo devida a repetição do indébito em dobro, acrescida de correção monetária desde o efetivo pagamento e juros de mora desde a citação
. lV. Dispositivo e tese rejeitada a preliminar e dado provimento ao recurso. Tese de julgamento: A impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais supre o requisito da dialeticidade exigido pelo art. 1.010, II, do CPC. Em ação declaratória negativa, compete ao réu comprovar a existência e validade do negócio jurídico impugnado. Documentos unilaterais desacompanhados de manifestação de vontade da consumidora não comprovam contratação válida. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário por longo período enseja a reparação por dano moral. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando não demonstrado engano justificável pelo fornecedor, independentemente de má-fé. (TJMG; APCV 5001470-40.2023.8.13.0453; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 21/05/2025; DJEMG 22/05/2025). (Sem grifo no original).

A falha na prestação do serviço do Apelante,
data venia
, causa dano moral
in re ipsa
, consoante julgados antes mencionados, e, além da indenização extrapatrimonial respectiva, enseja a devolução em dobro do indébito, nos termos do entendimento atual do STJ (EAREsp 676608/RS).

E o valor do dano moral fixado na Sentença (R$ 2.500,00),
data venia
, é até mesmo inferior a casos semelhantes ao dos autos, não sendo o caso, pois, de redução do valor arbitrado pelo Magistrado
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 5% (cinco) por cento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.